Tribunal: STF
Processo: Rcl 80228
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por BLUU LOGISTICA LTDA em face de acórdão (e-doc. 05, p. 54-60) da 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0000147-52.2024.5.09.0020, que supostamente teria inobservado a ordem de suspensão nacional proferida nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral).



    2. Dos autos, extrai-se que a Reclamação Trabalhista nº 0000147-52.2024.5.09.0020 foi movida por MARCOS AURELIO ROCHA e outros em face da reclamante visando ao reconhecimento de vínculo de emprego. Na origem, os trabalhadores obtiveram sentença favorável a qual foi atacada, mediante recurso ordinário (e-doc. 05, p. 1-14), pela Reclamante.



    3. Ao recurso ordinário foi dado provimento parcial, tão somente para afastar a responsabilidade subsidiária dos sócios, conforme acórdão (e-doc. 05, p. 15-40) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Inconformada com a sentença de fls. 336 e ss, proveniente da 1ª Vara do Trabalho de Maringá-PR, complementada pela decisão resolutiva de embargos de declaração de fls. 365 e ss, proferida pelo Exmo. Juiz do Trabalho EVERTON VINICIUS DA SILVA, que acolheu parcialmente os pedidos, recorre a reclamada. 



    A ré, por meio do recurso ordinário de fls. 369 e ss, postula a reforma da sentença quanto aos seguintes itens: a) incompetência material; b) gratuidade de justiça; c) vínculo e reflexos; d) intervalo intrajornada; d) responsabilidade subsidiária; e) danos morais.



    (...)



    1) Da incompetência material



    (...)



    Recorre a ré alegando que (fl. 372) "Restou evocado o TEMA 550/STF, no sentido de que o contrato de representação comercial deve ser julgado pela justiça comum (...) o obreiro não informou este r. Juízo, junto a inicial, de que possui empresa constituída, que firmara contrato formal de prestação de serviços com a primeira reclamada, e, ainda, em momento algum alegou o vício de consentimento em sua constituição, sendo, portanto, válido. Demais disso, ao contrário do que restou afirmado em sentença, o TEMA 725/STF vem sendo aplicado a todos os contratos e relacionamentos jurídicos, de forma clara e ampla, servindo apenas de parâmetro geral, portanto, não dizendo respeito a relacionamento específico, conforme sua tese".



    Requer a reforma da sentença, para o fim de que seja reconhecida a incompetência material desta Justiça Especializada e remetido o feito à Justiça Comum 



    Analisa-se. 



    A mera formalização de contrato de prestação de serviços, seja com trabalhador autônomo, seja com empresa individual, não logra afastar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a pretensão de reconhecimento de vínculo de emprego, dirimindo controvérsia sobre eventual fraude à legislação trabalhista, uma vez que o art. 114, I, da Constituição Federal de 1988 estabelece que compete a esta Justiça Especializada julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 



    Mantém-se.



    (...)



    3) Do vínculo de emprego e reflexos 



    (...)



    Analisa-se. 



    Nos termos do art. 3º da CLT, empregado é toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. São requisitos da relação de emprego, ao que se depreende do texto legal, a pessoalidade, a não-eventualidade (que não tem a ver com a constância ou continuidade do trabalho, mas com a essencialidade do serviço visto em relação aos fins do empreendimento econômico), a dependência econômica (trabalho remunerado - salário) e, por fim, a dependência jurídica (trabalhador sujeito e submetido às ordens do alegado empregador - subordinação). Ausente qualquer um destes individualizados elementos, não se poderá ter configurada a relação empregatícia que somente se estabelece nas condições postas no supratranscrito e dissecado dispositivo celetista. 



    Negado o vínculo empregatício, mas admitida a prestação de serviços da parte reclamante em seu favor, atraiu a defesa o ônus de provar a ausência dos requisitos previstos no art. 3º da CLT, por constituir fato impeditivo dos direitos pleiteados na exordial, nos termos do art. 818, inciso II, da CLT, ônus do qual não se desincumbiu.



    (...)



    Houve produção de prova oral quanto ao tema, estando o registro audiovisual dos depoimentos disponível na plataforma PJe Mídias (ata de audiência - fls. 305/306). 



    Destaca-se das afirmações do preposto, conforme registrado na sentença, que o autor recebia valor mensal; seu superior era Celso; que não soube precisar se o autor prestava serviço a outros clientes simultaneamente; que o autor várias vezes foi à sede da empresa - evidenciando a onerosidade, não-eventualidade e subordinação jurídica na relação havida entre autor e ré. 



    A não-eventualidade, referida no art. 3º, da CLT, significa, segundo Délio Maranhão, "que os serviços contratados devem ser prestados de modo não eventual, isto é, que a utilização da força de trabalho, como fator de produção, deve corresponder às necessidades normais da atividade econômica em que é empregada." (SÜSSEKIND, Arnaldo (et. al.). Instituições de Direito do Trabalho. Vol. 1. 19ª edição. São Paulo: LTR, 2000, p. 314).



    A testemunha Alex confirmou a habitualidade e a pessoalidade na prestação de serviços do autor (que o autor ia à empresa, nos mesmos horários que o depoente, das 08h às 17h; que ele ia todos os dias na empresa, que o autor abria a empresa; que o autor não tinha quem mandar para ir em seu lugar se fosse faltar). Também demonstrou a existência de subordinação na atividade laboral do reclamante (que o autor recebia ordens de Celso; que se o autor precisasse faltar, diz que comunicava a Celso). 



    A testemunha João também foi categórica ao afirmar que o autor estava sempre presente na empresa; que nunca mandou ninguém trabalhar em seu lugar. Disse que Celso é o proprietário da ré; que se o autor precisasse se ausentar, se reportava a Celso e que o reclamante ocupou função de gerente. 



    A pessoalidade está presente, na medida em que os serviços eram feitos pelo próprio autor, que não podia se fazer substituir por outras pessoas. 



    A subordinação decorre da evidente subsunção do trabalhador às ordens da empregadora quanto à forma de execução da atividade.



    O que se verifica, na hipótese, é uma mera discordância da ré dos depoimentos prestados, sem qualquer fundamento para questionar sua validade. Para tal, seria necessário demonstrar vícios ou contradições que tornassem a prova oral ineficaz, o que não ocorreu, in casu. 



    Cumpre registrar que não importa, para o reconhecimento do vínculo de emprego, que a parte tenha constituído pessoa jurídica por livre vontade. Basta que, da análise do que efetivamente se passa no plano dos fatos, sejam reconhecidos os pressupostos de caracterização do vínculo: pessoalidade, onerosidade e habitualidade, como demonstrado na lide em tela. 



    Em depoimento, o reclamante afirmou que sua empresa ficou inativa de 2020 a 2023 (período que postula o vínculo de emprego com a ré) e o preposto, embora tenha afirmado que o autor prestava serviço para outras empresas (desenvolvimento de software) não soube dizer se isso ocorreu simultaneamente à prestação de serviços à reclamada. 



    No que tange às fotos indicadas à fl. 328, que consistem em publicações da empresa "Tinker" pertencentes ao autor, verifica-se que as datas são anteriores ao pedido de vínculo formulado nesta demanda.



    Assim como bem observou o magistrado a quo, a proposta comercial às fls. 276-282 também é anterior ao requerimento de reconhecimento de vínculo de emprego do autor, não sendo suficiente para afastar o vínculo, levando em consideração o conjunto probatório apresentado, que evidenciou que o autor laborou para a ré sob subordinação, pessoalidade, onerosidade e habitualidade. 



    Verificada a presença de todos os requisitos da relação de emprego previstos no art. 3º. da CLT, resta caracterizada a relação de emprego havida entre o reclamante e a reclamada, motivo pelo qual não merece qualquer reforma a sentença, neste tocante. 



    Ante o exposto, nega-se provimento.



    (...)



    Em Sessão Presencial realizada em 01/04/2025, sob a Presidência Regimental do Excelentíssimo Desembargador Arion Mazurkevic; presentes em plenário a Excelentíssima Procuradora Margaret Matos de Carvalho, representante do Ministério Público do Trabalho, e os Excelentíssimos Desembargadores Arion Mazurkevic (Revisor), Archimedes Castro Campos Junior e Ilse Marcelina Bernardi Lora (Relator); computados os votos dos Excelentíssimos Desembargadores Ilse Marcelina Bernardi Lora, Arion Mazurkevic e Archimedes Castro Campos Junior; ACORDAM os Desembargadores da 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região por unanimidade de votos, ADMITIR O RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA, assim como as respectivas contrarrazões. No mérito, por igual votação, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, nos termos da fundamentação, afastar a responsabilidade subsidiária dos sócios da 1ª ré ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA, CELSO ERPIDES TENARI JUNIOR e SAMUEL ALVES PEIXOTO. (e-doc. 05, p. 15-40, grifo nosso)



    4. Posteriormente, foram opostos embargos de declaração (e-doc. 05, p. 42-44), bem como requerida (e-doc. 05, p. 45-47) a suspensão do processo em virtude da ordem de suspensão nacional proferida nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral).



    5. Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados em acórdão (e-doc. 05, p. 54-60) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Omissão - ADC 48, ADPF 324 e TEMA 125/STF - Aplicação 



    Alega a ré, ora embargante, que o acórdão não abordou adequadamente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a organização autônoma dos fatores de trabalho (ADC 48, ADPF 324 e Tema 125 do STF), alegando que "é possível a organização dos fatores de trabalho de forma autônoma entre as pessoas e empresas, pois a CRFB/88 e a CLT não impõem um padrão de ou regra às contratações." (fls.444) 



    Aduz que "o embargante em momento algum na petição inicial, indicou que teria tecido um contrato de prestação de serviços com a embargante e até mesmo fatiou a prestação de serviços, estabelecendo unilateralmente o que entendia ser o vínculo de emprego e as suas datas." (fls. 444) 



    Requer seja acolhido os embargos, para o fim de que seja aplicada ao caso as teses firmadas no âmbito da ADC 48, ADPF 324 e TEMA 125 / STF. 



    Analisa-se. 



    Examinada a petição apresentada pela embargante, observa-se que não há a omissão alegada, diante dos fundamentos expressamente adotados na decisão prolatada, que apreciou as questões controvertidas nos autos. 



    A jurisprudência do STF sobre a organização autônoma dos fatores de trabalho, relacionada à ADC 48, ADPF 324 e Tema 125, reconhece a possibilidade de contratações autônomas, mas não afasta a possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício se presentes seus requisitos legais. A ausência de alegação de fraude ou pedido de nulidade do contrato, conforme alegado pelo embargante no presente caso, não torna obrigatória a aplicação da referida jurisprudência. O acórdão, ao julgar a existência de vínculo empregatício, considerou os elementos probatórios apresentados nos autos, de modo que não decidiu de forma contrária à jurisprudência do STF. O embargante tenta, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da decisão, o que não se mostra cabível neste recurso. 



    O que pretende a embargante, deste modo, é a reapreciação das provas contidas nos autos, sejam documentais ou orais, a fim de modificar o julgado, intento que encontra óbice no contido no art. 494 do CPC. Se entende equivocado o decidido, deve a embargante se valer do meio próprio para a reforma, visto que a tanto não se prestam os embargos de declaração. 



    A matéria já foi devidamente apreciada, não merecendo qualquer acréscimo, em vista do princípio do livre convencimento motivado (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal). 



    Rejeitam-se os embargos



    Em Sessão Virtual realizada em 16/05/2025, sob a Presidência do Excelentíssimo Desembargador Sergio Guimaraes Sampaio; presentes em plenário o Excelentíssimo Procurador Fabio Massahiro Kosaka, representante do Ministério Público do Trabalho, e os Excelentíssimos Desembargadores Arion Mazurkevic (Revisor), Sergio Guimaraes Sampaio (Terceiro) e Ilse Marcelina Bernardi Lora (Relator); computados os votos dos Excelentíssimos Desembargadores Ilse Marcelina Bernardi Lora, Arion Mazurkevic e Sergio Guimaraes Sampaio; ACORDAM os Desembargadores da 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, por unanimidade de votos, ADMITIR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RECLAMADA, assim como a respectiva resposta. No mérito, por igual votação, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação



    (e-doc. 05, p. 54-60, grifo nosso)



    6. Em consulta processual pública ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, verificou-se que novos embargos de declaração foram opostos, os quais estão pendentes de julgamento.



    7. Inconformada, a reclamante alega que:



    a) “acórdão da 5ª Turma do TRT da 9ª Região declinou o entendimento de que não importa que exista um contrato de prestação de serviços formalizado, pois, se averiguado que a prestação de serviços atende aos requisitos do vínculo de emprego, este será reconhecido” (e-doc. 01, p. 16);



    b) “O contrato de prestação de serviços apenas poderia ser invalidado se existisse pedido e argumento a este respeito na petição inicial, pois, conforme o art. 408 do CPC, a declaração contida em documento particular, escrito e assinado, presume-se verdadeira em relação ao seu signatário. E não há prova alguma de que tenha havido vício de consentimento” (e-doc. 01, p. 17);



    8. Acrescenta:



    a decisão do Tribunal Regional, consignada em seu acórdão, afronta diretamente as teses fixadas junto a ADPF 324 e RE 958.252 (TEMA 725) e, inclusive, o TEMA 1389/STF, que determinou a suspensão de todas as ações correlatas, em todo do território brasileiro, em razão da jurisprudência mansa, pacífica, firme e longeva desta Corte Constitucional, não sendo razoável que sejam anulados negócios jurídicos válidos sob o fundamento de que deve prevalecer a relação de emprego. 



    (e-doc. 01, p. 18, grifo nosso)



    9. Assim, requer, liminarmente, que seja determinada a “imediata suspensão do ROT 0000147-52.2024.5.09.0020 que tramita perante a 5ª Turma do v. TRT da 9ª Região e [...] seja anulada a decisão prolatada a título de embargos de declaração, a fim de que aguarde o trâmite do ARE n° 1.532.603/PR (rep. geral), TEMA 1.389” (e-doc. 01, p. 20).



    10. No mérito, roga pela procedência desta ação, confirmando a liminar “pleiteada, se concedida positivamente, para o fim de suspender o processo trabalhista até o julgamento do TEMA 1.389/STF e, não sendo o caso, seja cassado o acórdão e determinado que seja em seu lugar prolatado outro na forma da ADPF 324 e RE 958.252 (TEMA 725)” (e-doc. 01, p. 20).



    É o Relatório. Decido.



    11. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    12. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    13. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral).



    14. Em 14.04.2025 (DJe 15.04.2025), no ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral), o Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    a) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    b) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e



    c) questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    15. Referida decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    16. No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema 1.389 da Repercussão Geral. 



    17. A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício em suposta fraude à contratação formalizada por meio de contrato civil firmado por meio de pessoa jurídica— exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    18. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    19. A determinação de suspensão nacional foi proferida em 14.04.2025 (DJe 15.04.2025) e os embargos de declaração foram julgados, pelo Tribunal de origem, em 16.05.2025. Assim, o órgão reclamado descumpriu a ordem judicial expressa decorrente do Tema 1389 - RG, que é aplicável ao caso.



    20. Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC para cassar o acórdão (e-doc. 05, p. 54-60) que rejeitou os embargos de declaração opostos pela reclamante e determinar a imediata suspensão da referida ação, nos exatos termos da decisão proferida pelo Min. Gilmar Mendes no ARE 1.532.603/PR (Tema 1389 - RG).



    21. Desse ciência do inteiro teor desta decisão ao órgão reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente